Tribunal: TJDFT
Processo: 0728251-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E DE "FALSO COLETIVO". AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Conhecimento visando à suspensão dos reajustes aplicados a plano de saúde coletivo empresarial, à limitação do valor da mensalidade e à abstenção do cancelamento do contrato. A agravante alega abusividade dos aumentos anuais (33,46% em 2023 e 26,27% em 2024), defendendo tratar-se de “falso coletivo” firmado por meio de CNPJ de MEI, com cobertura restrita a seu núcleo familiar, e pleiteia a limitação provisória da mensalidade ao valor de R$ 3.280,33.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os reajustes aplicados e limitar provisoriamente o valor da mensalidade de plano de saúde coletivo empresarial, diante da alegação de abusividade dos aumentos e da existência de contrato classificado como “falso coletivo”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Os planos de saúde coletivos empresariais não estão sujeitos ao teto anual de reajuste fixado pela ANS para planos individuais e familiares, sendo os percentuais definidos por negociação entre as partes contratantes.
5. Ainda que a regulamentação da ANS não limite os reajustes de planos coletivos, esses não estão imunes ao controle judicial, sendo possível a revisão quando verificada abusividade ou ausência de critérios objetivos.
6. A análise da abusividade no caso concreto demanda dilação probatória, com exame técnico dos critérios atuariais utilizados, da composição do grupo segurado e da política de reajuste da operadora, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria do pedido liminar em agravo de instrumento.
7. Os documentos apresentados pela agravante (planilha de cálculo e parecer técnico) não são suficientes para infirmar, de plano, a validade dos reajustes nem para caracterizar a alegada existência de “falso coletivo”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão judicial de reajustes aplicados a planos de saúde coletivos empresariais exige demonstração prévia de abusividade, a ser apurada mediante dilação probatória.
2. A configuração de “falso coletivo” demanda análise aprofundada de elementos contratuais e institucionais, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.